Tribunal: STF
Processo: ARE 1322558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 EM DESFAVOR DA EXECUTADA TENDO EM VISTA QUE NÃO COMPROVOU O APOSTILAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA (GAP) HAVENDO SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENANDO-A A EFETUAR REFERIDO APOSTILAMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PASSÍVEL DE RENOVAÇÃO MEDIANTE REQUERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 2º; 37, caput e incisos X e XIV; 40, § 8º; 42, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 63, inciso I; 102, inciso I, alínea "a"; 103; 142, § 3º, inciso X; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, que se limitou e reconhecer o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado e fixar multa cominatória, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente